Tribunal: TJSP
Processo: 1017894-78.2023.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
MEDICAMENTOS – Fornecimento de medicamentos ao tratamento de diabetes mellitus e hipercolesterolemia – Ação ajuizada antes do estabelecimento dos Temas 6 e 1234, pelo Supremo Tribunal Federal – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta

Ementa:
MEDICAMENTOS – Fornecimento de medicamentos ao tratamento de diabetes mellitus e hipercolesterolemia – Ação ajuizada antes do estabelecimento dos Temas 6 e 1234, pelo Supremo Tribunal Federal – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Procedência do pedido – Recomendação para que a receita médica seja apresentada ao órgão farmacêutico dispensador – Conformidade da decisão colegiada Tema 106/STJ – Ação julgada procedente – Remessa necessária não provida..